Tribunal: TCU
Processo: 005.084/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração contra despacho que indeferiu o ingresso da embargante como interessada e o fornecimento de cópia integral dos autos, em processo de acompanhamento de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Fundação dos Economiários Federais ao despacho que inadmitiu seu ingresso no processo na condição de interessada, bem como indeferiu pedido de cópia integral dos autos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar esta deliberação à embargante; 9.3. restituir o processo à AudPetróleo para continuidade do feito.